Tribunal: STF
Processo: ARE 1572006
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 396 DO STF. APOSENTADORIA ANTERIOR A EC N. 41/2003 E FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO APÓS A REFERIDA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 3º DA EC N. 47/2005. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO ALCANÇOU O MÍNIMO EXIGIDO POR LEI PARA ENQUADRAR A PENSIONISTA NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA PELO ENUNCIADO FIRMADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE DEVE SER MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, CONTUDO, MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO” (eDOC 107 – ID: f3b92952, p. 3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se possuir direito à paridade e à integralidade no cálculo da pensão por morte, sob o fundamento de que, quando o instituidor da pensão faleceu, ainda vigorava na legislação vigente o direito à paridade e à integralidade.



    Alega-se que, ao tempo do falecimento do instituidor, o Município de Itajaí ainda não tinha adequado a legislação local com os preceitos da EC 41/03 (...) e que (...) o Acordão afasta a integralidade da pensão contemporânea à EC 41/2003 por causa do entendimento do STF no Tema 396 da Repercussão Geral, viola direta e literalmente a autonomia legislativa do ente federativo (eDOC 113 – ID: 3c2084b0, p. 27).



    Aduz-se que a regra de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003 somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria.



    Argumenta-se com isso que, quando o Acórdão combatido exige os requisitos do Art. 3º da EC 47/05 (35 anos de serviço), aplicando regra de transição sobre uma aposentadoria já concedida pelas regras então vigentes (30 anos e 2 meses de serviço), acaba por violar as regras Artigo 40, caput e § 4º, no texto original da CRFB/88, bem como os Artigos 3º, caput e § 2º e Artigo 7º, ambos da EC 41/03(eDOC 113 – ID: 3c2084b0, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor instituidor da pensão por morte, embora aposentado antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, tendo falecido após tal norma, não comprovou os trinta e cinco anos de tempo de contribuição, conforme exigido pela regra de transição prevista pelo art. 3º da emenda mencionada, de modo que não possui direito à paridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Os autos retornaram para juízo de retratação [CPC, art. 1.030, II], tendo em vista que o entendimento adotado por este colegiado na decisão recorrida estaria em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 396 daquela Corte.



    (...)



    Da análise tanto da ementa quanto do voto proferido [ev.24.2], fica evidente que, em que pese tenha sido mencionado o Tema 396 do STF, não foi aplicado referido enunciado na sua forma mais acertada. 



    Isso porque, a tese firmada no julgamento do RE 603580 é clara ao definir que os pensionistas, caso preencham os requisitos previstos pelo art. 3º da EC n. 47/2005, possuem direito a paridade com servidores em atividade, de sorte que se faz necessária a análise do preenchimento ou não dos requisitos no presente caso.” (eDOC 117 – ID: f183dd58)  



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396 da repercussão geral, assentou que pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005.



    Restou devidamente registrado no acórdão paradigma que as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003, qual seja, a paridade. Nesse sentido, confira o seguinte trecho extraído do voto proferido pelo Min. Roberto Barroso e ratificado pelo Min. Rel. Ricardo Lewandowski:  



    “III. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 3º E 7º DA EC Nº 41/2003 



    17. Os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 preservaram o direito à integralidade e à paridade daqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda (31/12/2003), resguardando, portanto, eventuais direitos já adquiridos.



    (...)



    18. Entretanto, o instituidor da pensão, no caso em exame, faleceu no ano de 2004, de modo que os recorridos passaram a fazer jus ao benefício da pensão por morte após a publicação da EC 41/2003. Assim, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que o caso dos autos não se subsume às hipóteses dos arts. 3º e 7º da EC 41/2003.



    (...)



    IV. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 19. Ocorre, todavia, que a EC nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. De fato, o art. 3º da EC 47/2005 dispôs:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.” (Grifo nosso)



    21. Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003. O art. 7º, por sua vez, trata exatamente da concessão de revisão para inativos e pensionistas com paridade de critérios no que respeita aos servidores em atividade.  



    Portanto, o que se fixou no precedente acima é que deve ser assegurado o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos para a paridade, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando que o instituidor da pensão se aposentou com 30 anos de contribuição, enquanto o art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, exige 35 anos de contribuição.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente